Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 62129171), o recorrente afirma que não concedeu autorização explícita para que o seu sobrinho utilizasse seu cartão de crédito de forma fraudulenta e que as movimentações não condiziam com o seu perfil de consumo, alegando a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição financeira recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade das compras fraudulentas, com a consequente exclusão da negativação do seu nome, e que o recorrido Banco Credicard seja condenado a indenizá-lo por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Ante o documento apresentado ao ID 62129172, que comprova a hipossuficiência do recorrente, defere-se o pedido de gratuidade de justiça postulado. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem (ID 62128091), o recorrente relata que seu sobrinho usou dois de seus cartões de crédito sem o seu consentimento, um vinculado ao Banco Credicard e outro ao Banco Santander, causando-lhe prejuízo financeiro de R$ 18.000,00. Regularmente citados (ID 62128105 e 62128106), o Banco Credicard S.A. e o segundo recorrido, sobrinho do recorrente, não apresentaram defesa ou compareceram à audiência de conciliação (ID 62129159).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver comprovação de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor).
6. No caso dos autos, o recorrente, em sua narrativa inicial, aponta que tem dificuldade em manusear equipamentos eletrônicos e, por isso, seu sobrinho o ajudava utilizando o computador e fazendo uso dos seus cartões (ID 62128091). Destaca-se, ainda, que as transações objeto do feito foram realizadas por longo período, durante aproximadamente um ano, conforme boletim de ocorrência de ID 62128094.
7. Pelo exposto, constata-se que os prejuízos sofridos pelo consumidor tiveram origem na conduta do segundo recorrido, que teve acesso aos dados bancários do recorrente e realizou as transações não autorizadas. Evidente, portanto, que não houve falha na prestação dos serviços do banco recorrido, que apenas realizou as operações solicitadas, mas sim culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
9. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte, com a finalidade de representá-la na interposição de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22 do citado Decreto fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios dos patronos nomeados. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.